Tribunal: CARF
Processo: 10380.720459/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720459/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.637 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MARIA DO SOCORRO LEAO DE SOUSA BANDINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53/59) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 39/43) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
06/10), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2005, por
omissão de rendimentos do trabalho. O lançamento foi cientificado em 08/10/2008 (e-fls. 28).
Na impugnação (e-fls. 02/05), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720459/2008-15
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720459/2008-15

(b) Sociedade Educadora e Procuradoria Geral. Demais débitos, reconhecimento
de responsabilidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 39/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Cabível o lançamento se o contribuinte não lograr comprovar que os rendimentos
lançados de ofício já haviam sido oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
(...) Voto (...)
Em sua impugnação, a contribuinte, concorda que deixara de informar na DIRPF/2006,
os rendimentos recebidos das fontes pagadoras Centro de Cultura Informação e Meio
Ambiente, Educa Terra e Serviços Ltda e Procuradoria Geral do Estado, que totaliza em
termos de rendimentos tributáveis o montante de R$ 29.392,56, sobre os quais consta a
retenção do imposto na fonte no total de R$ 1.682,34.
(...)
Assim, considera-se não impugnada a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 29.392,56, devendo a unidade de origem proceder a
cobrança imediata do imposto suplementar correspondente, no valor de R$ 6.400,61,
com os acréscimos pertinentes, permanecendo, dessa forma, em litígio, o valor restante
dos rendimentos omitidos apontados na Notificação de Lançamento.
(...)
Assim, VOTO no sentido de não conhecer da matéria não impugnada, devendo a
unidade de origem proceder à cobrança imediata do imposto suplementar
correspondente, no valor de R$ 6.400,61, com os acréscimos pertinentes, e, no mérito,
julgar improcedente a presente impugnação, para cobrança do imposto suplementar no
valor de R$ 465,35, com os acréscimos legais previstos na legislação.
O Acórdão foi cientificado em 31/01/2013 (e-fls. 51) e o recurso voluntário (e-fls.
53/59) interposto em 04/03/2013 (e-fls. 53), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 31/01/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Sociedade Educadora Anchieta. Não recebeu os rendimentos que a Sociedade
Educadora Anchieta informou ter pago. A comprovação da alegação dos
valores que tinha por direito e não recebeu, está na ação judicial trabalhista
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720459/2008-15

que junta nesta oportunidade, demonstrando assim que não cometeu nenhuma
infração, pois efetivamente não recebeu os valores.
(c) Procuradoria Geral do Estado. Diferentemente do alegado pela decisão
recorrida, os créditos recebidos da Procuradoria Geral do Estado - PGE foram
recebidos após o prazo legal concedido a recorrente para entrega da
declaração de ajuste anual de informe de rendimentos que notoriamente se
sabe, é até o dia 30 de abril. Assim, o que se percebe da leitura do documento
ora juntado, é que a Recorrente recebeu o documento somente em 03 de maio
de 2006, prazo este posterior ao limite imposto pelo fisco para apresentação
da DIRPF. Além disso, a PGE depositou o valor total da condenação, com
honorários e impostos, inclusive. Somente quando a parte levanta o dinheiro
decorrente da condenação na ação judicial, é que se verifica o valor do
imposto de renda. Conforme de observa do documento juntado, a PGE
depositou em favor do patrono da Recorrente o valor de R$ 6.291,52. Desse
valor, conforme se observa, foi deduzida a quantia de R$ 1.264,83, referente à
IRRF, sendo o que basta para tornar insubsistente a cobrança.
(d) Centro de Cultura Informação e Meio Ambiente – CIMA e Educa Terra e
Serviços Ltda. A recorrente reconhece a omissão, tendo havido confissão e
concomitante parcelamento do débito, não havendo que se falar em
improcedência da impugnação. Logo, insubsistente o lançamento.
Por fim, destaque-se que o imposto suplementar tido por não impugnado pelo
Acórdão de Impugnação foi transferido para o processo n° 10380.720848/2013-16. (e-fls. 47/48
e 154).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/01/2013 (e-fls. 51), o recurso
interposto em 04/03/2013 (e-fls. 53) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Sociedade Educadora Anchieta. Para justificar a ausência da Declaração de Ajuste
Anual – DAA do ano-calendário de 2005 de qualquer valor relacionado à fonte pagadora
Sociedade Educadora Anchieta, a recorrente sustenta que os valores informados pela fonte
pagadora não foram pagos, tendo por prova reclamatória trabalhista.
A petição inicial da ação trabalhista consta das e-fls. 63/71, tendo sido firmada em
6 de agosto de 2004. Sentença trabalhista proferida em 19/10/2004 (e-fls. 94/100) julgou:
PROCEDENTE EM PARTE o pedido de MARIA DO SOCORRO LEÃO DE SOUZA
BANDINI, em face de SOCIEDADE EDUCADORA ANCHIETA e, nos termos da
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720459/2008-15

fundamentação supra, declara a despedida indireta da Reclamante, em 02/08/04, defere
a TUTELA ANTECIPADA para o fim de condenar a Reclamada no pagamento dos
salários relativos aos meses de janeiro, março, abril e de julho de 2004, acrescido o
terço remuneratório ao salário de julho de 2004, equivalente às férias do período
aquisitivo 2003/2004, nos ternos do artigo 322, capuz' da CLT, observada a orientação
emanada do Enunciado n° 328 do C. TST, descontada a quantia de R$ 1.392,93 (folha
43), além de 5/12 do 13° salário de 2003 e condena a Reclamada a satisfazer e a pagar à
Reclamante, dentro de oito dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, as
seguintes obrigações: (...)
Certidões revelam que intimação da sentença foi publicada no Diário Oficial do
Estado em 26/10/2004 (e-fls. 101) e que o processo foi recepcionado no gabinete de relator no
Tribunal Regional do Trabalho em 10/09/2007 (e-fls. 102) e que Recurso Ordinário foi julgado
em 05/06/2008 (e-fls. 103). Do relatório do Acórdão de Recurso Ordinário (e-fls. 105) não
consta que os efeitos da tutela antecipada tenham sido suspensos. Mesmo considerando-se os
demais documentos relativos à ação judicial trabalhista constantes dos autos e, em especial, os de
e-fls. 104/118, não se exclui a possibilidade de pagamento no todo ou em parte durante o ano-
calendário de 2005 dos salários e verbas especificadas na antecipação de tutela deferida pela
sentença trabalhista. Logo, os elementos carreados autos relativos à reclamatória trabalhista não
têm o condão de gerar convicção no sentido de se afastar a omissão de rendimentos imputada de
R$ 3.510,36 e o IRRF sobre a omissão de R$ 500,00.
Procuradoria Geral do Estado. Na impugnação, a recorrente apresentou a seguinte
informação sobre o lançamento relacionado à fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado:
Em relação ao valor recebido pela Procuradoria Geral do Estado, como resultado de
uma ação trabalhista, quero apenas informar que esse não valor não foi declarado, no
ato da feitura da Declaração 2006 pelos motivos a saber:
De janeiro a julho de 2006 me encontrava cursando a Pós-Graduação em Salamanca,
Espanha, na Universidade de Salamanca, conforme documento anexo, meu marido
ficou responsável por essa declaração; no entanto. como o documento do valor recebido,
embora tenha sido enviado pela Procuradoria, para o escritório do advogado responsável
pela ação, em 23.03.2006, este documento foi enviado para o meu endereço, na época
em São Paulo, apenas no dia 03 de maio de 2006, depois do prazo da entrega da
declaração. conforme cópia anexa. Esclareço que só tomei conhecimento dessa
pendência, no momento do envio, pela internes, da declaração de 2008. Esclareço,
também, que nem meu marido nem eu sabíamos que. nesse caso, deveríamos fazer uma
declaração retificadora para incluir esse valor; essa informação tivemos pela
contadora que fez a minha declaração de 2008, pois. Até então. era meu marido,
juntamente com seu irmão quem faziam.
(...)
A vista de todo exposto, solicito que seja acolhida a presente impugnação, no sentido de
que seja desconsiderado o valor 3.510.36, da fonte pagadora Sociedade Educadora
Anchieta para que seja desconsiderado o débito fiscal e, se possível for, seja revisto e
alterado o débito referente à Procuradoria Geral do Estado, considerando que o imposto
já foi descontado, e apenas não declarado o valor recebido, pelos motivos já
expostos.
O voto condutor da decisão recorrida considerou que lançamento de ofício
relacionado à omissão dos rendimentos relativos à fonte pagadora Procuradoria Geral do Estado
(R$ 3.987,85) não foi impugnado e que os valores de imposto retido sobre a omissão (R$
631,31) foram considerados, asseverando:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720459/2008-15

A infração de que trata a presente Notificação de Lançamento está relatada, às fls. 08,
dos autos, conforme segue:
Fonte pagadora – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CNPJ – (...)
Rendimento recebido – R$ 4.123,26
Rendimento Declarado – R$ 0,00
Rendimento Omitido – R$ 4.123,26
IRRF Retido – R$ 631,31
IRRF Declarado – R$ 0,00
IRRF s/ Omissão – R$ 631,31
Em sua impugnação, a contribuinte, concorda que deixara de informar na DIRPF/2006,
os rendimentos recebidos das fontes pagadoras Centro de Cultura Informação e Meio
Ambiente, Educa Terra e Serviços Ltda e Procuradoria Geral do Estado, que totaliza em
termos de rendimentos tributáveis o montante de R$ 29.392,56, sobre os quais consta a
retenção do imposto na fonte no total de R$ 1.682,34.
Assim, considera-se não impugnada a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 29.392,56, devendo a unidade de origem proceder a
cobrança imediata do imposto suplementar correspondente, no valor de R$ 6.400,61,
com os acréscimos pertinentes, permanecendo, dessa forma, em litígio, o valor restante
dos rendimentos omitidos apontados na Notificação de Lançamento.
No recurso, a recorrente afirmar que teria percebido da Procuradoria Geral do
Estado o rendimento de R$ 6.291,52 e sofrido uma retenção de imposto de renda na fonte de R$
1.264,83, sendo este valor retido suficiente para tornar insubsistente a cobrança.
A decisão recorrida considerou, aparentemente, como documento anexo a que se
refere a impugnação o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte emitido pela Procuradoria Geral do Estado (e-fls. 11) a confirmar os valores de
Rendimento Omitido (R$ 3.987,85) e de IRRF s/ omissão (R$ 631,31) considerados no
lançamento (e-fls. 08).
Por outro lado, a recorrente considerou como documento a que se refere a
impugnação a prestação de contas do advogado a fazer referência a um IRRF de R$ 1.264,83 e
um pagamento pela Fazenda Pública do Estado de R$ 6.291,52 (e-fls. 12 e 119). Note-se que o
documento de e-fls. 12 e 119 foi digitalizado parcialmente nas e-fls. 12, estando integralmente
reproduzido nas e-fls. 119.
Portanto, nas razões recursais, a recorrente não nega que tenha confessado a
omissão de rendimentos detectada no lançamento, mas, no seu entender, o imposto de renda
retido na fonte a ser considerado deveria ser de R$ 1.264,83 e não de R$ 631,31.
Devemos ponderar, contudo, que o imposto de renda retido na fonte a ser
considerado deve ser o pertinente aos rendimentos declarados ou lançados como omitidos. Além
disso, caberia à recorrente apresentar prova do IRRF em valor superior ao confirmado pela
fiscalização ao efetuar o lançamento de ofício e ao confirmado também no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela Procuradoria
Geral do Estado, não bastando para tanto a prestação de contas de advogado desacompanhada de
elementos comprovatórios da retenção.
Centro de Cultura Informação e Meio Ambiente – CIMA e Educa Terra e
Serviços Ltda. Não há que se falar em insubsistência do lançamento diante do pedido de
parcelamento posterior à própria impugnação (e-fls. 01/02, 05 e 149/152).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.637 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720459/2008-15

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 161
DF CARF MF
Original